Tribunal: TJES
Processo: 5007872-80.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007872-80.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM DESTEFFANI SOARES
RECORRIDO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007872-80.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA

RECORRIDO:
WILLIAM DESTEFFANI SOARES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO AO QUE FOI OFERTADO. ARTIGO 30 E SEGUINTES DO CDC. VALOR CRÍVEL E RAZOÁVEL DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. CUMPRIMENTO FORÇADO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que o autor visualizou, no dia 27/02/2022, uma oferta no site da requerida, um notebook no importe de R$ 5.706,65. Porém, após efetuar o pagamento do referido valor (ID 4953164), a empresa requerida alega erro sistêmico e devolve o valor (ID 4953162). A fim de compelir a requerida a cumprir com oq eu foi ofertado o autor ingressou com a presente ação.

O Juízo primevo julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil , para CONDENAR a ré a cumprir a oferta por si realizada, promovendo a compra e venda para o autor do produto por este adquirido no valor então publicizado (R$ 5.706,65) , sob as penas da lei.

Nas razões recursais (ID 4953392), a Recorrente sustenta necessidade de reforma da sentença pelos seguintes motivos: i) erro grosseiro em relação ao valor do produto; ii) houve a restituição do valor, posto que houve a falha no sistema.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme preceitua o código consumerista, dos artigos 30 em diante, uma vez efetuada a oferta, o fornecedor estará vinculado ao seu cumprimento. Ao contrário do que alegado pelo recorrente o valor pago não é aferível como erro grosseiro, tendo em vista que o
quantum
desembolsado pelo autor é de elevada monta, sendo a oferta veiculada crível, portanto, como se extrai do ID 4953163.

Tanto que assim fundamento o Juízo
a quo
:

2. Registro de início que muito embora reconheça que o tema em debate seja realmente tormentoso, dividindo opiniões, penso que deve ser prestigiada a regra estampada pelas disposições do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor2 , segundo a qual a oferta obriga o fornecedor.

3. Pois uma vez divulgada campanha publicitária com proposta de aquisição de produtos ou serviços por determinado preço, mesmo contendo eventual erro, esta campanha obriga o fornecedor que a fez, em caso de contratação pelo consumidor, devendo o proponente honrá-la integralmente, já que hipóteses de lapsos de sistema são intrínsecos aos negócios, perfazendo risco assumido das atividades empresariais, que não desculpam quem as fez circular, já que elas despertam em seus clientes expectativas de negócios que devem então se concretizar, inclusive para a segurança jurídica das relações de consumo.

[...]

8. E não há evidências concretas de que o autor seja realmente hábil na percepção destas especiais nuances, conhecendo em particular, como experto, as excepcionalidades deste segmento negocial, como eventual membro do correspondente nicho de mercado, como, aliás, referiu a ré em sua defesa.

9. De qualquer maneira, não é incomum que promoções bastante atraentes e vantajosas para os clientes sejam lançadas no mercado de consumo para adesão e fidelização de novos consumidores, como política de conquista de diferentes espaços e segmentos.

10. Deste modo, penso que, circulada oferta comercial, mesmo que decorrente de possível erro, deve o fornecedor de produtos e serviços cumprir com o prometido.

11. Neste caso, de ser procedido o pedido inicial de manutenção do preço da mercadoria adquirida pelo autor consoante divulgação em sítio eletrônico da ré destinado a tal fim, com confirmação de mencionada compra e venda nos moldes inicialmente transacionados.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Nesta seara a jurisprudência determina:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECURSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. [...] 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. [...] (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.872.048 - RS (2019/0301210-9), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, a unanimidade, Julgado 23 de fevereiro de 2021)

ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA. MULTA DO PROCON. PUBLICIDADE ENGANOSA VEICULADA PELA INTERNET. INFORMAÇÃO DISJUNTIVA. ARTS. 31, CAPUT, E 37 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. [... ]4. Esclarecimentos posteriores ou complementares desconectados do conteúdo principal da oferta (= informação disjuntiva, material ou temporalmente) não servem para exonerar ou mitigar a enganosidade ou abusividade. Viola os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança prestar informação por etapas e, assim, compelir o consumidor à tarefa impossível de juntar pedaços informativos esparramados em mídias, documentos e momentos diferentes. Em rigor, cada ato de informação é analisado e julgado em relação a si mesmo, pois absurdo esperar que, para cada produto ou serviço oferecido, o consumidor se comporte como Sherlock Holmes improvisado e despreparado à busca daquilo que, por dever ope legis inafastável, incumbe somente ao fornecedor. Seria transformar o destinatário-protegido, à sua revelia, em protagonista do discurso mercadológico do fornecedor, atribuindo e transferindo ao consumidor missão inexequível de vasculhar o universo inescrutável dos meios de comunicação, invertendo tanto o ônus do dever legal como a ratio e o âmago do próprio microssistema consumerista.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.802.787/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/9/2020.)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)